Tribunal: TJSP
Processo: 1003884-66.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO AUTOR – FRAUDE COMPROVADA – LOJA CORRÉ QUE NÃO POSSUIA MEIOS DE VERIFICAR, NO ATO, A FRAUDE, DADA A PERFEIÇÃO DO "GOLPE" – BANCO CORRÉU, POR OUTRO LADO, QUE DETINHA TODOS OS MEIOS EFICAZES PARA

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO AUTOR – FRAUDE COMPROVADA – LOJA CORRÉ QUE NÃO POSSUIA MEIOS DE VERIFICAR, NO ATO, A FRAUDE, DADA A PERFEIÇÃO DO "GOLPE" – BANCO CORRÉU, POR OUTRO LADO, QUE DETINHA TODOS OS MEIOS EFICAZES PARA EVITÁ-LA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15.000,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA LOJA APELANTE NOS DANOS MORAIS, BEM COMO REDUZIR SEU VALOR.

Apelação da loja corré provida e recurso do Banco corréu parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000178177
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003884-66.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante ALCIDES PARENTE
AUTOMÓVEIS ME, Apelados GILVAN LEITE PINHEIRO e AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelação da loja corré
provida e recurso do Banco corréu parcialmente provido. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1003884-66.2018.8.26.0009
APELANTE(S) / APELADO(A)(S): Banco Santander (Brasil) S/A; Alcides Parente
Automóveis ME
APELADO: Gilvan Leite Pinheiro
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Vila Prudente - 1a Vara Cível
Voto n.o 33712
EMENTA:
BEM MÓVEL COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. DANOS MORAIS
PROCEDÊNCIA PARCIAL

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTOS DO AUTOR FRAUDE COMPROVADA
LOJA CORRÉ QUE NÃO POSSUIA MEIOS DE VERIFICAR,
NO ATO, A FRAUDE, DADA A PERFEIÇÃO DO “GOLPE”
BANCO CORRÉU, POR OUTRO LADO, QUE DETINHA
TODOS
OS
MEIOS
EFICAZES
PARA
EVITÁ-LA

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$
15.000,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
PARA
AFASTAR A CONDENAÇÃO DA LOJA APELANTE NOS
DANOS MORAIS, BEM COMO REDUZIR SEU VALOR.
Apelação da loja corré provida e recurso do Banco corréu
parcialmente provido.

Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de fls. 191/197, que
julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais.
Sustenta o banco corréu, em síntese, que não agiu com culpa em relação ao
evento que causou danos ao autor; que a cobrança do débito oriundo do contrato de
financiamento é lícita e deve ser adimplida; que não há nexo de causalidade entre a conduta
do apelante e os danos causados ao apelado; que inexistiram danos morais.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Alega a corré apelante, em síntese, que os danos alegados pelo autor foram
causados por terceiro, não podendo ser responsabilizada; que a pessoa adquirente do
veículo se apresentou como sendo o apelado, não dispondo a requerente de meios eficazes
para apurar a falsidade de documentos de identidade; que o abalo moral sofrido pelo autor
não foi tal a merecer a quantia irrazoável fixada pela sentença. Requer a redução para valor
não superior a R$ 2.000,00.
Recursos preparados, tempestivos e respondidos (fls. 231/236).
Inicialmente distribuído ao Des. Castro Figliolia, com assento na C. 12a
Câmara de Direito Privado, o recurso não foi conhecido por acórdão de fls. 239/243, com
determinação de redistribuição para uma das Câmaras componentes da 3a Subseção de
Direito Privado.
É o relatório.
Constou da sentença:
“Ao contrário, as partes rés, pretensas credoras, se fizeram confessa ao
assumirem que com a parte autora não firmaram contrato de financiamento, a
legitimarem a realização de cobrança das parcelas do contrato, bem ainda a
justificar a negativação em nome da parte autora, na medida em que
asseveraram que o contrato foi firmado por terceira pessoa, fraudadora. Logo,
restou incontroverso que a parte autora não efetivou a compra e venda do
automóvel, tampouco contratou o financiamento questionado na inicial, e por
tais motivos, constata-se evidente falha na prestação de serviço/fornecimento de
produtos pela parte requerida, que não agiu com a prudência e diligência
necessária que a hipótese dos autos requer. Desta feita, tem-se que parte autora
não participou de forma direta ou indireta da elaboração de nenhum dos
contratos, não emitindo sua manifestação de vontade, elemento essencial à
validade dos negócios jurídicos que, por isso, perante ela são nulos desde a
origem. Neste passo, a declaração de inexistência de vínculo jurídico entre as
partes, seja no que toca a compra e venda de veículo, seja, em relação ao
contrato de financiamento, com a declaração de inexigibilidade do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
relativo ao contrato objeto dos autos é medida de rigor. E nem se alegue que a
fraude perpetrada, como se viu, por terceiro romperia o nexo de causalidade
entre a omissão das rés, seguida de suas condutas comissivas na efetiva
contratação em nome da autora, frise-se, à sua revelia, porque fraudes como a
que certamente ocorreu nos autos são muito comuns hoje em dia, razão pela
qual a prestadora de serviços deve se cercar de maiores cuidados quando da
celebração de contratos referentes a seus serviços. É imprescindível que ocorra
uma imediata reformulação em mencionado procedimento, sob pena de a parte
requerida continuar a ser demandada judicialmente por sua falha. Os
demandados ao aceitarem os documentos apresentados pelo falsário sem
maiores cuidados, assumiram os riscos de responder por alguma irregularidade
daí decorrente, riscos esses inerentes à própria atividade desenvolvida. Demais
disso, sequer prova de que o empresário responsável pela compra e venda do
veículo teria sido diligente ao vender o automóvel para quem se apresentava
como nome do autor, veio aos autos. Outrossim, a Aymoré sequer comprovou
ou trouxe aos autos quais documentos foram apresentados pelos falsários e a ré
Banco Santander Brasil S.A não trouxe o mínimo de prova de que ao aceitar o
crédito da outra instituição financeira, tenha sido diligente, ao verificar acerca
de sua regularidade, antes mesmo de proceder a negativação, como de fato o fez,
em nome da parte autora. Portanto, não comprovando ter agido com prudência
e tomado as cautelas devidas para aceitar a compra e venda do automóvel, bem
como contrato de financiamento celebrado pelo falsário, cujo ônus era único e
exclusivo seu, a parte requerida deve responder pelos prejuízos decorrentes da
vinculação do nome do autor a um automóvel, inclusive tendo negativado seu
nome, tudo conforme comprovam os documentos de fls.51/55. Incontroverso,
portanto, que a falha na prestação do fornecimento de bens (Alcides Parente
Automóveis) e serviços (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A e
Banco Santander (Brasil) S.A, resultou em danos à parte autora, no aspecto
imaterial e que por isso devem ser objeto de reparação. Com efeito, estão
presentes os requisitos da responsabilidade, quais sejam, ato ilícito: consistente
na falha de prestação de serviço pela requerida; dano: resultante na abalo e
transtornos à sua honra, à sua imagem, que transbordam dos limites aceitáveis
à vida em sociedade; nexo-causal: vínculo resultante do elo entre o dano
suportado e a prática do ato ilícito, sendo aquele consequência deste. Isto porque
não há dúvida de que o fato de uma pessoa com bom nome da praça, restar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
sua revelia, vinculada circulação de um automóvel de forma totalmente
desconhecida, bem ainda vinculada a um contrato de financiamento, cujas
prestações restaram inadimplidas, e com isso seu nome levado a negativação,
trouxeram-lhe abalos no aspecto imaterial, ferindo sua honra e que por isso
exigem reparação. Lado outro, não se vislumbra a alegação ou comprovação de
qualquer excludente de responsabilidade. Portanto, merece acolhida a pretensão
autoral acerca da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização
por danos morais. (...). Diante do exposto julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para: a) declarar
a inexistência do contrato de compra e venda de automóvel e financiamento do
veículo, descrito na inicial, e com isso a inexigibilidade do débito decorrente de
referido contrato, confirmando-se a tutela de urgência, inclusive para fins de
determinar o cancelamento em definitivo do nome da parte autora junto aos
cadastros de inadimplentes; b) condenar a parte requerida, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais à autora no importe de R$
15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária, segundo a Tabela
Prática do Egrégio Tribunal de Justiça a partir da presente decisão (Súmula,
262 STJ), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, ambos
incidentes até a data do efetivo pagamento.”
Com relação à fraude realizada por terceiro, tal fato restou incontroverso nos
autos. Assim, os apelantes tão somente se opõem à responsabilização em razão do evento
danoso.
Como corretamente salientou a magistrada, o Banco corréu não se esforçou
em solucionar a questão pelas vias administrativas, dada a falsificação grosseira da
assinatura do autor (fls. 40/54). Comprovada a fraude, era caso de o recorrente levantar,
desde logo, a negativação pendente sobre o nome do autor, que foi indevida (fls. 55/56).
No entanto, a providência ocorreu somente mediante ordem judicial obtida neste processo
(fls. 60/61).
Assim, não há se falar em inadimplemento e cobrança devida, na medida em
que a fraude poderia ter sido logo reconhecida pelo Banco corréu através da documentação
que lhe fora enviada pelo autor. Empresa do porte do Banco corréu obviamente possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
meios eficazes de averiguar o risco de fraude em documentos que lhe são entregues para
fins de aprovação de financiamentos.
O reclamo da loja corré, no entanto, merece guarida. Os documentos de fls.
164/174, que consistem em cópias daqueles apresentados pelo fraudador, demonstram que
o “golpe” foi perfeito, não tendo o lojista (estabelecimento de pequeno porte na cidade de
Mogi das Cruzes), meios para descobrir a fraude no ato em que ela é realizada. Os
documentos realmente enganariam qualquer pessoa de conhecimento médio, a não ser
peritos na matéria.
Assim, tanto o autor quanto o lojista foram vítimas de estelionato aplicado
com perfeição, cujo destrinche só poderia ser feito por profissional habilitado na área, os
quais, em geral, atuam em instituições financeiras de grande porte ou em outras nas quais
se processam concessões de crédito a consumidores e empresas.
Os danos morais são devidos, na medida em que houve evidente abalo moral
decorrente da negativação indevida sobre o nome do autor (fls. 55/56). A indenização,
fixada em R$ 15.000,00, se mostra elevada e deve ser reduzida para R$ 10.000,00, na linha
de precedentes desta Câmara para casos como o presente.
A sentença, portanto, é parcialmente reformada para afastar a condenação da
loja corré nos danos morais bem como reduzir seu valor. O autor deverá pagar ao patrono
da requerida honorários advocatícios de R$ 1.000,00, fixados por equidade. A
sucumbência fixada para o Banco corréu resta mantida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da loja corré e parcial
provimento ao apelo do Banco corréu.
Jayme Queiroz Lopes
Relator